Tribunal: TJDFT
Processo: 0745134-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM DE ÔNIBUS. PARALISAÇÃO. ADESÃO DOS MOTORISTAS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO DEMONSTRADOS. ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS PASSAGEIROS. NÃO PRESTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A paralisação do ônibus em que trafegavam por adesão dos motoristas a movimento político aliada à falta de assistência material prestada pela empresa configura situação que ultrapassa o aborrecimento e demonstra que os passageiros sofreram dano moral indenizável.
2. É dever da empresa fornecedora de serviço demonstrar que houve caso fortuito ou força maior e que forneceu amparo material aos passageiros.
2.1. A ausência de comprovação justifica a condenação da empresa ao pagamento da indenização.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.